Tribunal: TJDFT
Processo: 0722706-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0722706-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RAFAEL CRISTIAN DOS SANTOS NUNES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução penal interposto por RAFAEL CRISTIAN DOS SANTOS NUNES contra a decisão de ID 72638440 – págs. 205/208, em que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos autos da execução n. 9000523-17.2021.8.01.0001, diante da juntada de nova condenação criminal e da decisão de reconversão da pena restritiva de direitos, somou as penas no regime fechado (ID 58143822). Compulsando-se os autos, verifica-se que a decisão liminar proferida no Habeas Corpus n. 0713173-10.2025.8.07.0000, desta relatoria, concedeu em parte a liminar para determinar a expedição de contramandado com o objetivo de obstar a prisão do paciente, ora agravante, até que fosse analisada a sua situação familiar. Ato contínuo, a defesa do sentenciado, nos autos do referido Habeas Corpus, noticiou a prolação de nova decisão pelo Juízo da Vara de Execuções Penais no qual concedeu a prisão domiciliar humanitária ao agravante, sob monitoração eletrônica. Diante do informado, foi proferido despacho intimando a defesa para se manifestar quanto ao interesse em prosseguir com o recurso de agravo (ID 72982167). Em petição de ID 73243223, a defesa pleiteou a desistência do recurso por entender esvaziada a sua utilidade. Diante disso, homologo, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência do presente agravo de execução penal, com fulcro no artigo 618 do Código de Processo Penal, c/c o artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora